Tribunal: TJES
Processo: 5020325-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020325-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS SALLES COELHO

AGRAVADO: BORGES COMERCIO DE CAMINHOES E UTILITARIOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PERCENTUAL DE 20% SOBRE SUBSÍDIO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título judicial que determinou a penhora de 20% do subsídio líquido do executado, ocupante de cargo eletivo, para satisfação de débito exequendo. O agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta de seus vencimentos, alegando comprometimento integral da renda com despesas ordinárias e violação à dignidade pessoal e ao exercício do mandato parlamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível relativizar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC para admitir penhora parcial de verba salarial em execução de dívida não alimentar; e (ii) estabelecer se o percentual de 20% incidente sobre o subsídio líquido do executado compromete sua subsistência digna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite mitigação da regra quando preservado montante suficiente à manutenção digna do devedor e de sua família.

4. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a impenhorabilidade salarial não possui caráter absoluto, sendo possível a constrição parcial de vencimentos em hipóteses excepcionais, inclusive para satisfação de dívida não alimentar.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual moderado da remuneração do executado quando inexistente comprometimento substancial da subsistência do devedor e preservado o princípio da menor onerosidade.

6. O executado não comprovou a existência de dependentes econômicos ou circunstâncias excepcionais aptas a demonstrar inviabilidade de subsistência decorrente da constrição judicial.

7. As despesas ordinárias apresentadas mostram-se passíveis de readequação, não evidenciando comprometimento integral da renda líquida mensal.

8. A redução do percentual inicialmente fixado de 30% para 20% revela observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando quantia mensal superior a três salários mínimos ao executado.

9. A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, sendo legítima a adoção de medida executiva apta a conferir efetividade à satisfação do crédito.

10. O agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal resta prejudicado diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para admitir penhora parcial de verba salarial em execução de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

2. A penhora de 20% sobre subsídio líquido revela-se legítima quando não demonstrado comprometimento da subsistência digna do executado e de sua família.

3. O princípio da menor onerosidade não impede a adoção de medida executiva eficaz para satisfação do crédito quando inexistente meio menos gravoso igualmente eficiente.

4. O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica a análise de agravo interno interposto contra decisão de tutela recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805, 833, IV e §2º, 855, I, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; TJES, AI 5001688-78.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 24.06.2022; TJES, AI 035199002896, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 15.10.2019; TJES, AI 008199000210, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 01.10.2019; TJES, AI 024199006859, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 19.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020325-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS SALLES COELHO

AGRAVADO: BORGES COMÉRCIO DE CAMINHÕES E UTILITÁRIOS LTDA - ME

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0014106-42.2017.8.08.0011

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Marcos Salles Coelho
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
Borges Comércio de Caminhões e Utilitários Ltda - ME,
acolheu parcialmente os Embargos de Declaração para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) sobre o subsídio líquido do executado.

Na origem, cuida-se de execução de título judicial visando o recebimento de dívida que, em agosto de 2024, alcançava o montante de R$ 36.492,10. O Juízo
a quo
, considerando a eleição do executado ao cargo de Vereador e a natureza da dívida, determinou inicialmente a penhora de 30% dos vencimentos. Após a oposição de embargos declaratórios pelo devedor, o magistrado de primeiro grau reconsiderou parcialmente a decisão, reduzindo o percentual para 20% sobre o rendimento líquido, por entender ser um patamar que equilibra a satisfação do crédito e a subsistência do devedor.

Irresignado, o executado interpõe o presente agravo, sustentando a impenhorabilidade absoluta de seus vencimentos. Alega que aufere rendimento líquido de aproximadamente R$ 5.829,56 e que tal valor é integralmente absorvido por despesas básicas. Apresenta planilha de custos mensais apontando gastos médios de R$ 2.700,00 com supermercado, R$ 2.000,70 com gasolina, R$ 800,00 com padaria, entre outros. Argumenta que a manutenção do desconto compromete sua dignidade e o exercício do mandato parlamentar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O Código de Processo Civil, prevê no artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

No entanto, a jurisprudência dos Tribunais tem entendido que tal dispositivo deve ser interpretado de forma a possibilitar a conciliação entre o direito do credor em satisfazer o seu crédito e o direito do devedor em garantir o sustento próprio e de sua família.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionado, abrandando a sua aplicabilidade, firmando posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação aquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. [...]
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.
(STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

Diante da sedimentação da matéria pelo STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça vem também admitindo, em casos específicos, a relativização da regra da impenhorabilidade dos rendimentos do executado, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Vejam-se arestos do Tribunal nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001688-78.2021.8.08.0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : UANDERSON TESSAROLO ADVOGADO : REGINALDO LUIZ DIAS RECORRIDA : G.S.O. IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA ADVOGADO : LUCAS DE SOUZA SIQUEIRA MAGISTRADO : CARLOS ALEXANDRE GUTMANN ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO À DIGNIDADE E À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É admitida pela jurisprudência pátria, excepcionalmente, a penhora de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, desde que não comprometa a sobrevivência e a dignidade do executado. Precedentes do c. STJ. 2. As provas dos autos evidenciam que os rendimentos elevados auferidos pelo recorrente autorizam a penhora de 30% da conta-salário e 30% do montante bloqueado eletronicamente, por não comprometerem substancialmente a sua subsistência e a de sua família.
3. Recurso desprovido. TJES/SMBJ/221/5001688-78.2021.8.08.0000_DI_AI (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5001688-78.2021.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/Jun/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NULIDADE CITAÇÃO PENHORA PROVENTOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que preservado percentual necessário à manutenção digna do devedor.
5. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora dos proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência do C. STJ. 6. A penhora deve se restringir a 15% (quinze por cento) do valor dos proventos de aposentadoria do devedor, a fim de permitir a satisfação da execução sem ensejar prejuízo à subsistência do executado e a de sua família.

7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002896, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DOS EXECUTADOS POSSIBILIDADE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora o único objetivo da execução seja satisfazer o direito do credor, nada justifica que o executado sofra mais do que o estritamente necessário. É com base no princípio da menor onerosidade que o artigo 833 do diploma processual civil impõe a impenhorabilidade de certos bens, considerados pelo legislador como os que precisam de maior proteção legal quando o proprietário de tais verbas/bens for o devedor em um processo executivo. 2. Ocorre que, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, as regras de impenhorabilidade não são absolutas, sendo que o próprio diploma processual civil, no mesmo artigo 833, em seu §2º, excepciona o disposto no inciso IV na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça também vem ampliando esse rol ao mitigar, em hipóteses excepcionais, a regra da impenhorabilidade, permitindo a penhora de parte da remuneração do devedor, mesmo quando não se esteja diante de dívida de caráter alimentar, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.
4. Além disso, o próprio artigo 805 do CPC que prevê o princípio da menor onerosidade determina, expressamente, que o ônus, de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo, é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz. 5. No caso sub examine , os recorridos foram citados, porém não indicaram bens à penhora. Após diligência infrutífera aos sistemas BacenJud e RenaJud, o magistrado primevo determinou o desconto do percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração dos demandados, com o respectivo depósito em conta bancária atrelada ao feito originário, até o limite do débito exequendo. 6. O agravante é servidor público municipal e aufere renda líquida mensal equivalente a cerca de cinco salários mínimos e, embora tenha trazido aos autos diversos documentos relativos a despesas recentes, algumas delas não se referem a despesas mensais, de maneira que os gastos mensais do recorrente estão na órbita dos três salários mínimos, o que apenas reforça que a penhora de 20% (vinte por cento) de sua remuneração mensal, se revela razoável e não inviabiliza a manutenção de uma vida digna ao recorrente e à sua família. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000210, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE verba salarial. IMPENHORABILIDADE COMO REGRA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO IMPLícita VISLUMBRADA. PRECEDENTES DO C. STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. I - A despeito da previsão contida no §2º, do art. 833, do CPC/2015, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que além das exceções explícitas na legislação regente é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas. Precedentes. II - Preocupa-se a C. Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. III Entendeu-se por certo que em relação a ANDRE DEMETRIUS, o fato de sua percepção mensal líquida consistir na monta de apenas R$ 2.659,15 (dois mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), aliada à comprovação de dependência de dois filhos menores, de seu comprometimento com o custeio de plano de saúde de ambos dependentes, e ainda, da despesa de R$ 16.242,98 (dezesseis mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) com empregado doméstico no ano-calendário de 2018, a constrição de parte de sua renda mensal mostra-se apta a comprometer sua subsistência digna e de sua família. IV -
De forma distinta, em relação a JEAN DEMETRIUS, dada a substanciosa quantia anual que percebe de inúmeras pessoas jurídicas, aliada a inexistência de qualquer comprovação de comprometimento de tais quantias, entendeu-se cabível a constrição da monta de 30% (trinta por cento) sobre os valores que aufere da pessoa jurídica a que presta seus serviços. V Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para deferir a efetivação da penhora em favor do agravante do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores que JEAN DEMETRIUS MALTA ANDRIKOPOULOU recebe mês a mês de Nilce Regina da Silva ME (CNPJ 23.446.618/0001-85), até a satisfação total do débito exequendo, com observância do disposto no inc. I, art. 855, do CPC.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006859, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

Assim, penso que a verba salarial não se reveste de impenhorabilidade absoluta, sobretudo nas hipóteses como a dos autos, em que o devedor não possui outros meios de honrar dívida e quando a penhora realizada não tem o condão de importar violação da sua dignidade ou de sua família, pois, como se pode observar, o mesmo aufere rendimentos mensais consideráveis.

Nesse cenário, não se justifica a aplicação absoluta da impenhorabilidade, sendo cabível a relativização da regra em questão para admitir a constrição de verbas salariais do executado para fins de satisfação do crédito exequendo, de forma limitada ao percentual fixado pelo d. Juízo de origem.

Da análise dos documentos acostados, verifica-se que o agravante, qualificado como divorciado, não demonstrou possuir dependentes econômicos ou filhos menores que justifiquem a totalidade do consumo de sua renda. Ao revés, os gastos apresentados na planilha de despesas ordinárias mostram-se,
a priori
, passíveis de readequação, garantindo-se a dignidade da parte.

Ademais, o Juízo de origem, estando mais próximo dos fatos e das provas, agiu com cautela e razoabilidade ao reduzir o percentual inicial de 30% para 20% sobre o subsídio líquido. Considerando o valor líquido informado de R$ 5.829,56, o desconto aproximado de R$ 1.165,00 preserva ao devedor uma quantia superior a R$ 4.600,00 mensais, montante este superior a três salários mínimos vigentes e suficiente para garantir sua manutenção digna, se administrado com a devida austeridade que a situação de insolvência exige.

A execução realiza-se no interesse do credor (art. 797 do CPC), e a dívida perquirida remonta ao ano de 2017, não sendo justo que o credor aguarde indefinidamente sem qualquer perspectiva de recebimento.

Nesse sentido, a decisão agravada parece ter buscado o ponto de equilíbrio preconizado pela jurisprudência, não merecendo reparo neste momento processual incipiente.

Em suma, em análise sumária dos autos, não restou demonstrado que o desconto de 20% da renda líquida inviabiliza a sobrevivência do agravante.

No que concerne ao argumento de insegurança jurídica face ao precedente do "Caso Sicoob", entendo que tal tese deve ser rechaçada. O fato de o devedor ter obtido êxito em afastar uma constrição em outro feito não lhe outorga um salvo-conduto permanente contra todos os seus credores.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, formulado pela agravada, deixo de acolhê-lo por ora, por entender que o exercício do direito de recurso, embora infundado no mérito, não atingiu o patamar de manifesta inadmissibilidade ou caráter puramente protelatório que justifique a sanção pecuniária imediata.

Por fim, com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra o indeferimento da tutela recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão que determinou a penhora de 20% do subsídio líquido do Agravante. Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar